Tribunal: TCU
Processo: 040.372/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3914/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.372/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea da Silva Hack (XXX.898.199-XX); Cleverson Kurpiel (XXX.182.529-XX); Cristiane Hepes de Oliveira (XXX.943.857-XX); Hugo Sant Ana Guimaraes (XXX.009.767-XX); Jamil Moura (XXX.107.848-XX); Leandro Jose Vieira (XXX.475.209-XX); Osvaldo Ferreira Junior (XXX.030.572-XX); Rita Helena Dethloff (XXX.671.507-XX); Rodrigo Silveira dos Santos (XXX.857.230-XX); Tiago Pedroso Severo (XXX.129.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.